Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMA CCS - CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO. FUNCIONALIDADES RESTRITAS. BUSCA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. EFETIVIDADE AUSENTE. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO SEM INTERSEÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS encerra ferramenta gerida pelo Banco Central do Brasil, consistindo num “sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)”, destinado a informar “a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”.
4. De acordo com suas funcionalidades, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta destinado à orientação do sistema financeiro e da autoridade monetária, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto ao seu alcance, não servem para dispor sobre ativos disponíveis, e, assim, os dados passíveis de obtenção através do seu manejo podem ser obtidos mediante o sistema SISBAJUD, que encerra efetividade, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, mormente quando inexistente convênio com esse objeto no âmbito do Judiciário.
5. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI encarta obrigação acessória afeta aos notários e registradores públicos, determinando que comuniquem à Receita Federal do Brasil os atos cartorários que disponham sobre imóveis em geral, realizados por pessoa física ou jurídica, não podendo ser manejado como forma de pesquisa de patrimônio pelo Judiciário, inclusive porque o almejado pode ser obtido através dos sistemas conveniados – INFOJUD e SISBAJUD -, e, ademais, as consultas aos assentamentos cartórios estão à disposição dos interessados, não dependendo de interseção judicial, bastando que acorreram os sistemas cartorários e suportem os elementos devidos.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.